Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURADORA
SUB-ROGADA
– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – TEMA 1282/STJ – NÃO TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

2. A apelante busca o ressarcimento de valores pagos à segurada a título de indenização securitária por danos causados a equipamentos eletrônicos, alegadamente decorrentes de oscilações na distribuição de energia elétrica.

3. A seguradora sustenta que o laudo técnico apresentado comprova que os danos tiveram origem em falhas na rede elétrica da concessionária, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se a seguradora sub-rogada comprovou adequadamente o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da
CF
, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade.

6. Conforme a Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro, sub-rogando-se nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do
CC
.

7. O Tema 1282 do STJ estabeleceu que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
.

8. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos materiais do segurado, não lhe são transferidas as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova.

9. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi produzido unilateralmente, não demonstrando com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária.

10. Documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, servindo apenas como início de prova, mas não sendo suficientes, por si só, para amparar eventual decreto condenatório.

11. A concessionária demonstrou nos autos a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico apresentado.

12. A seguradora não viabilizou a realização de perícia nos equipamentos danificados, informando que não detinha os bens sinistrados, impossibilitando a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado deve comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos. 2. Laudo técnico produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 379 e 786; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 620 e 621; CPC
/15
, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 188; STJ, Tema 1282 (REsp 2092308/SP); TJGO, Agravo de Instrumento 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, j. 22/02/2019; TJGO, Apelação 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, j. 01/03/2019; TJPR, 8a Câmara Cível, 0002521-20.2015.8.16.0179, Rel. RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO, j. 22/11/
2018.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005689-28.2025.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

contra a sentença que julgou
im
procedente o pedido inicial e
condenou a parte autora ao pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrado em 10%, nos termos do artigo 85, §2o,
do CPC/15
, conforme sentença de ID
313864389
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
que o laudo técnico apresentado na inicial comprova de forma clara que os danos tiveram origem em falhas na rede elétrica da concessionária, tendo sido elaborado por profissional mecatrônico de empresa especializada e sem vínculo com a seguradora, conforme preceitua o Módulo 9 do PRODIST.

Argumenta que os documentos técnicos e laudos de oficina possuem valor probatório suficiente e idoneidade, não havendo exigência de que sejam subscritos por engenheiro eletricista, bastando a
comprovação da causa elétrica dos danos, bem como que a concessionária não apresentou os relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST, tampouco os registros de tensão elétrica referentes ao dia do evento, ônus que lhe incumbia, por deter o controle técnico do sistema.

Assevera, ainda, que os “prints” de telas juntados pela requerida são imprestáveis como prova, conforme entendimento da Súmula no 15 da ANEEL, que veda o uso de simulações computacionais para afastar o nexo causal.

Defende que a responsabilidade da concessionária é objetiva, à luz do art. 37, §6o, da CF, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, aplicáveis à espéci
e, tal como, a necessidade de redistribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o, do CPC/15, por ser da concessionária a maior facilidade em produzir prova quanto à regularidade do fornecimento de energia.

Aduz, também que, na condição de seguradora sub-rogada, assume integralmente os direitos materiais e processuais do segurado, razão pela qual não há falar na incidência do Tema 1.282/STJ, que trata apenas da competência territorial e não afasta o reconhecimento da vulnerabilidade técnica da parte sub-rogada frente à concessionária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao ressarcimento integral do valor pago à segurada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
313864397
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005689-28.2025.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por
seu
segurad
o

Nilza Brum Costa
,
no importe
total
de R$
11.710,00 (onze mil, setecentos e dez reais
),
em decorrência de
oscilação e
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO
, no
dia 18/102024
,
que causou a danificação de equipamentos ele
troele
trônicos d
o
segurad
o
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

Cumpre destacar que o
Tema 1.282 (REsp 2092308/SP)
fixou o entendimento de que
:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Assim, embora a seguradora se sub-rogue nos direitos materiais do segurado, não lhe são transferidas as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, devendo demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre o alegado evento e o dano suportado.

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, a Resolução no 1.000/21 da ANEEL, dispõe:

“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II -
o
consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4o do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV -
comprovar
que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V -
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI -
comprovar
a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX -
o
solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X -
a
solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório, a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não ficou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelante.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária,
constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir
de descarga elétrica
(ID
313864359
).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade,
pois
tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das garantias
constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Ademais, a apelada demonstrou nos autos a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID
313864385
, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

Todavia, a concessionária de energia, ora apelada, requereu a produção de prova pericial (ID
313864384
), enquanto a parte autora/apelante afirmou que
“[...]
não detém o bem sinistrado, pois causaria custos desnecessários a seguradora. Sendo assim, o bem poderá estar na posse do segurado ou até mesmo em alguns casos sido descartado. Frisa-se que

os bens danificados passam por avaliação e dependendo do resultado, a seguradora opta

por manter o salvado ou não, no caso em comento, os bens não possuem valor venal.
”
- (ID
313864388
, p.
7
).

Nesta circunstância, a apelante deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não
há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2o, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PROVA RECONHECIDA PELA APELANTE EM SUA CONTESTAÇÃO. – COPEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, EFICIENTE, SEGURO E CONTÍNUO – SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA DA
REQUERIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 8a Câmara Cível - 0002521-20.2015.8.16.0179 - Curitiba
- Rel.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO
- J.
22.11.2018)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelada e o dano experimentado pela parte autora/apelante, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025